Tribunal: TJSP
Processo: 2095270-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que deferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.057, de 06 de abril de 2.020, que "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
Em julgados mais recentes e sob a ótica do Tema 917 da Suprema Corte, este Colendo Órgão Especial passou a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que deferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.057, de 06 de abril de 2.020, que "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
Em julgados mais recentes e sob a ótica do Tema 917 da Suprema Corte, este Colendo Órgão Especial passou a entender, em casos similares, que a iniciativa parlamentar não ofende o disposto nos artigos 5o e 47, incisos II, XIV, da Constituição Estadual, por não veicular matéria inserida na reserva da Administração nem na reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. Ausência, portanto, do fumus boni iuris.
Por outro lado, no tocante à expressão "no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua publicação" (Cf. artigo 5o, in fine) se vislumbra, em tese, invasão de competência do Poder Executivo local, devendo, nesta parte, ser mantida a liminar anteriormente concedida.
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar em parte a liminar concedida, mantendo-a somente com relação à expressão "no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua publicação" (artigo 5o, in fine), da Lei no 6.057, de 06 de abril de 2020, do Município de Catanduva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000871424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095270-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, é agravado PREFEITO
DO MUNICIÍO DE CATANDUVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095270-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 26960
AGRAVO REGIMENTAL No 2095270-22.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
AGRAVADA: PREFEITA DO MUNICIPÍO DE CATANDUVA
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que deferiu pedido liminar
em Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.057,
de 06 de abril de 2.020, que “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR NA TUBULAÇÃO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Em julgados mais recentes e sob a ótica do Tema 917 da Suprema
Corte, este Colendo Órgão Especial passou a entender, em casos
similares, que a iniciativa parlamentar não ofende o disposto nos
artigos 5o e 47, incisos II, XIV, da Constituição Estadual, por não
veicular matéria inserida na reserva da Administração nem na
reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo.
Ausência, portanto, do fumus boni iuris.
Por outro lado, no tocante à expressão “no prazo de 30 (trinta)
dias, contado de sua publicação” (Cf. artigo 5o, in fine) se
vislumbra, em tese, invasão de competência do Poder Executivo
local, devendo, nesta parte, ser mantida a liminar anteriormente
concedida.
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar em parte a
liminar concedida, mantendo-a somente com relação à expressão
“no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua publicação” (artigo
5o, in fine), da Lei no 6.057, de 06 de abril de 2020, do Município
de Catanduva.

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, com fundamento no artigo 253 e seguintes do
Regime Interno deste C. Tribunal de Justiça e artigo 1021 e seguintes do Código de
Processo Civil, pleiteando a reforma da decisão proferida nos autos de Ação Direta de
Inconstitucionalidade ajuizada pela agravada, no qual foi deferido pedido liminar
suspendendo os efeitos da Lei municipal o 6.057, de 06 de abril de 2.020.
O agravante, em suas razões, alega, em síntese, que a Prefeita municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095270-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
não observou o devido processo legislativo, eis que não enviou o veto ao projeto de
lei para que fosse discutido e votado na Câmara municipal; tudo a demonstrar que a
ação direta de inconstitucionalidade “deve ser extinta sem julgamento de mérito”.
Acena, ainda, para a inocorrência de qualquer vício formal, eis que
entende se tratar de iniciativa concorrente, pois as despesas com a instalação do
equipamento eliminador de ar correrão por conta do munícipe, sem causar gastos ao
erário.
Menciona, também, o efeito pedagógico da lei combatida, em que se
busca que o consumidor pague apenas pela água que consome e não pelo ar que fica
na tubulação.
Diante disso, requer a cassação da medida liminar concedida (para que
se suspendam os efeitos da lei municipal no 6.057, de 06 de abril de 2.020), por
ausência de periculum in mora e fumus boni iuris, até o julgamento final da Ação de
Direta de Inconstitucionalidade que entende deva ser julgada improcedente.
Intimada, a Prefeita Municipal asseverou que em nenhum momento o
agravante rebateu os fundamentos ou demonstrou supostas ilegalidades e
irregularidades no despacho que concedeu a liminar, somente afirmando a
constitucionalidade da lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade.
É o relatório.
O presente recurso comporta parcial provimento.
Ressalta-se, inicialmente, que o artigo 253, § 2o, do Regimento Interno
desta Corte (com redação dada pelo Assento Regimental no 552/2016), dispõe:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095270-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
§ 2o A petição conterá, sob pena de indeferimento liminar,
as razões do pedido de reforma da decisão agravada”
Observa-se que o agravante trouxe matéria nova a estes autos ao
mencionar que teria ocorrido inércia, por parte da Prefeita Municipal, ao deixar de
vetar ou sancionar o projeto de lei que originou a lei ora combatida, o que, no seu
entender, teria o condão de macular a ação direta de inconstitucionalidade, devendo
a mesma ser declarada extinta sem julgamento de mérito.
Note-se que referido argumento, em tese, não macularia sequer o
próprio processo legislativo, eis que conforme preceitua o artigo 66, § 3o, da
Constituição Federal, e artigo 28, § 4o, da Constituição Estadual, aprovado o projeto
de lei, na forma regimental, será ele enviado ao Chefe do Executivo que, aquiescendo,
o sancionará e promulgará, porém, decorrido o prazo, em silêncio, considerar-se-á
sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo Presidente da Casa
legislativa; diretriz a ser observada pelos municípios.
Com relação aos demais argumentos esposados pelo agravante, apesar
de não ser o momento adequado para o aprofundamento da análise, necessária se faz,
ainda que de forma perfunctória, uma breve explanação.
Este Colendo Órgão Especial, em precedentes primeiros e em casos
análogos, considerou ter havido o vício de iniciativa, como se pode haurir, por
exemplo, de: ADI n. 9053594-92.2008.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, j.
14.01.2009; ADI n. 0109344-96.2012.8.26.0000, rel. Des. Elliot Akel, j. 17.10.2012;
ADI n. 2263920-08.2015.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j. 04.05.2016.
Note-se, porém, que em julgados mais recentes e sob a ótica do Tema
917 da Suprema Corte, este Colendo Órgão Especial passou a entender, em casos
similares, que a iniciativa parlamentar não ofende ao disposto nos artigos 5o e 47,
incisos II, XIV, da Constituição Estadual, por não veicular matéria inserida na reserva
da Administração nem na reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095270-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Executivo (ADI 2031075-62.2019.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Anafe, j. 22.05.2019).
Ressalta-se, também, que a lei impugnada estabelece que “as despesas
decorrentes da aquisição do equipamento eliminador de ar e sua instalação, correrão
por conta do munícipe solicitante” (§ 4o do inciso II, do artigo 1o), não interferindo, em
tese, na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tocante à prestação do
serviço público de abastecimento de água.
Neste sentido também já há recente julgado deste Colendo Órgão
Especial reconhecendo a constitucionalidade de lei combatida.
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 4.204/2019,
de iniciativa parlamentar, que contempla “autorização para instalação
de equipamento eliminador de ar nas unidades consumidoras do sistema
de abastecimento de água” no Município de Mirassol. Vício de iniciativa
ou de invasão de reserva de competência administrativa do Chefe
Executivo que, em si, não se verifica. Precedentes mais recentes do Órgão
Especial. Previsão no caso, porém, de que tudo se faria às expensas da
concessionária. Disposição que atinge o equilíbrio econômico-financeiro
próprio do contrato administrativo firmado e que traduz real isenção no
preço do serviço, assim no tocante ao fornecimento e instalação do
equipamento. Vulneração ao preceito dos artigos 117 e 120 da
Constituição do Estado. Causa de pedir aberta em ações como a presente.
Ação direta julgada procedente.” (ADI no 2216010-43.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. 24.6.2020, v.u) (g.n.)
Por outro lado, o disposto no artigo 5o da lei vergastada (O poder
Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua
publicação) contém imposição de que o Poder Executivo deve regulamentar a norma
no prazo de 30 dias, o que, em tese, interfere diretamente no juízo de conveniência e
oportunidade da Administração Municipal, invadindo a esfera de competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095270-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
própria do Poder Executivo.
Assim, a expressão “no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua
publicação” (artigo 5o, in fine), da Lei no 6.057, de 06 de abril de 2020, do Município de
Catanduva, em princípio, impõe obrigação à Administração Pública, usurpando
função própria do Executivo, razão pela qual, nesta parte deve ser mantida a liminar
já deferida, até o julgamento final da ação principal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
para cassar em parte a liminar concedida, mantendo-a somente com relação à
expressão “no prazo de 30 (trinta) dias, contado de sua publicação” (artigo 5o, in fine),
da Lei no 6.057, de 06 de abril de 2020, do Município de Catanduva.
ALEX ZILENOVSKI
Relator